Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701531-58.2021.8.07.0007 RECORRENTE: EVANILDA MARTINS BORGES RECORRIDO: MARIA GORETH VIEIRA RIBEIRO, WILLIANS DE ASSUNCAO E SILVA, FILHOS DE INÁCIO JOSÉ RIBEIRO (DESCONHECIDOS) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BEM IMÓVEL RESIDENCIAL. FINANCIAMENTO PELA CEF. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO E DE DIREITO. USUCAPIÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO CONCOMITANTE. INOCORRÊNCIA. ABANDONO DO LAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMODATO TÁCITO. NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. DIREITO A BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O imóvel urbano sob financiamento dentro Sistema Financeiro de Habitação só será passível de aquisição por usucapião (ordinária, extraordinária, especial e familiar) depois de devidamente quitado. 2. Se os autos não apresentam demonstração segura acerca do preenchimento dos requisitos necessários à aquisição imobiliária por decurso de tempo, notadamente aqueles relacionados aos arts. 1.238, 1.240 e 1.240-A, todos do Código Civil, resulta inviável a pretensão acerca da declaração de aquisição de imóvel por usucapião. 3. Configurada a existência de comodato tácito, e uma vez notificado o possuidor para a desocupação em tempo hábil, o proprietário fará jus ao recebimento de aluguéis pelo tempo que perdurar entre a referida comunicação e a efetiva desocupação do imóvel. 4. O “requisito do abandono do lar deve ser interpretado na ótica do instituto da usucapião familiar como abandono voluntario da posse do imóvel, somado à ausência da tutela da família, não importando em averiguação da culpa pelo fim do casamento ou da união estável. Revogado o enunciado 499” Enunciado 595 da VII Jornada do CJF. 5. “Configura esbulho a permanência do comodatário no imóvel após ter sido devidamente notificado para desocupá-lo, sendo cabível, ex lege, a sua condenação no pagamento de aluguéis no período em que indevidamente permaneceu no imóvel ao privar o legítimo possuidor de usufruir do bem. Inteligência do art. 582 do Código Civil (CC)” (Acórdão 1666351, 07118956720228070003, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 4/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5.1. "O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada", sendo certo que, durante todo o período em que residiu no imóvel, a Autora não efetuou o pagamento de qualquer contraprestação às Rés/Reconvintes. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1210965, 00176633120168070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019). 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.240 e 1.240-A, ambos do Código Civil, sustentando preencher os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião urbana. Subsidiariamente, aponta ofensa ao artigo 579 do CC, argumentando ser devido o afastamento da condenação ao pagamento de alugueis, Acrescenta que seria incompatível a decisão de afastar a usucapião, ao fundamento de que a relação jurídica seria de comodato ao mesmo tempo em que se deveria pagar aluguel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 579, 1.240 e 1.240-A, todos do Código Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Quanto à análise da usucapião: “A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido da "Impossibilidade de ser reconhecida usucapião no tocante a imóvel da Caixa Econômica Federal relacionado ao Sistema Financeiro de Habitação, por configurar-se nessa situação como bem público, tendo em vista a atuação da CEF como agente financeiro dos programas oficiais de habitação e órgão de execução da política habitacional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.111.667/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). No tocante à condenação ao pagamento aluguel: “Cessado o comodato, por meio de notificação judicial ou extrajudicial, o condômino privado da posse do imóvel tem direito ao recebimento de aluguéis proporcionais a seu quinhão dos proprietários que permaneceram na posse exclusiva do bem, medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa da parte que usufrui da coisa. Precedentes.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também as decisões monocráticas proferidas no AREsp 2556138 (relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 27/08/2024) e no AREsp 2616403 (relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 22/08/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009